Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO CONTA VALOR PRINCIPAL. PAGAMENTO CONTA JUROS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE BAIXA DO PROTESTO. CREDOR. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença na parte que a condenou a baixar o protesto realizado em nome do requerente e a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.
2. Sobressai dos autos de origem que a ré/recorrente, não obstante tenha comparecido à audiência de conciliação, não apresentou contestação. Esse fato, todavia, por si só, não esvazia a obrigação do autor de provar o fato constitutivo do seu direito.
3. Na espécie, o autor/recorrido demonstrou que procedeu ao pagamento da fatura original, vencida em 25.11.2018, em 27.01.2020, id 23720347, sem os juros de R$ 11,30, fatura destacada que foi paga no dia do vencimento, 05.02.2020, prazo final informado na notificação de protesto, id 23720345. Ainda que se considere que o conhecimento do pagamento da fatura relativa aos juros e comunicação ao cartório pela recorrente não pudesse se dar automaticamente, não se olvida que houve o pagamento do valor principal em 27.01.2020 e protesto do valor integral (valor principal mais juros), em 06.02.2020.
4. O protesto de título lastreado no valor da dívida paga total ou parcialmente configura dano moral, in re ipsa. No caso dos autos, repise-se, o valor do principal foi pago no dia 27.01.2020 e o valor dos juros no dia 05.02.2020, antes do protesto do título.
5. Não há que se falar em responsabilidade do autor/recorrido em baixar o protesto, haja vista ter restado comprovado nos autos ser indevida a restrição, uma vez que apesar de ter quitado o valor principal quase 10 dias antes e o valor referente aos juros na data do vencimento informada na notificação de protesto, este foi efetivado.
6. Considerando a grande demora do autor/recorrido para pagamento da fatura (vencimento 25.11.2018 e pagamento em 27.01.2020) e considerando que a obrigação de baixa de protesto só foi estabelecida na sentença, reduzo o valor fixado a título de dano moral para R$1.500 (mil e quinhentos reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) o valor fixado a título de dano moral. Sem custas e sem honorários, conforme art.55 da Lei 9.099/95.
8. A Ementa servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.